Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário em face ao acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento à sua apelação e rechaçou a tese de litisconsórcio passivo da União (ID 46156801). Os autos foram à Presidência deste Tribunal, que determinou o sobrestamento do feito, em razão da afetação pelo STF do RE 1.366.243 – Tema 1.234 (ID 48295570). A Defensoria Pública do DF informou o falecimento da parte autora e requereu a extinção do feito por perda superveniente do objeto (ID 51483142). Os autos foram encaminhados à esta relatoria, nos termos do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT (ID 51504478). Intimado, o DISTRITO FEDERAL aduziu que persiste o interesse no julgamento do Recurso Extraordinário, que se refere à inclusão da União no polo passivo e o seu dever de ressarcimento ao ente distrital quanto aos valores despendidos com o fornecimento do fármaco. Assim, pleiteou a habilitação da sucessora Ana Barbosa de Lima Silva, viúva do falecido e indicada como representante na petição de ID 51489142 (ID 52286547) Intimada, a viúva do de cujus, Ana Barbosa de Lima Silva, apresentou manifestação e requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 54080821). Desse modo, habilito Ana Barbosa de Lima Silva como sucessora de ARNALDO JORGE DA SILVA no polo ativo da ação. A sucessora formulou ainda pedido de concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, a sucessora do autor está assistida pela Defensoria Pública. Informou que é aposentada e aufere renda mensal de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) (ID 54079671). Desta forma, os elementos colacionados aos autos denotam a hipossuficiência a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça a ANA BARBOSA DE LIMA SILVA. Quanto ao pedido de extinção do feito deduzido pela Defensoria Pública do DF e em razão do falecimento do autor, tenho que o pleito não merece acolhimento (ID 51483142). O fornecimento de medicamento diz respeito ao direito à saúde, cuja natureza é personalíssima e, portanto, intransmissível, consoante o art. 11, do Código Civil. Lado outro, o art. 485, inciso IX, da Lei Processual, prevê que o juiz não resolverá o mérito quando sobrevier a morte da parte e a ação for considerada intransmissível. Os fundamentos do recurso extraordinário do Distrito Federal não se referem ao seu dever de fornecer ou não o fármaco pleiteado na inicial, mas quanto à inclusão da União no polo passivo da ação a fim de ver reconhecido o seu direito de ser ressarcido quanto aos valores despendidos com o fornecimento do fármaco. Apesar da decisão liminar já deferida no Tema 1.234, em que a questão já está sob discussão, isso não inibe a parte interessada de levar ao conhecimento da corte suprema seu inconformismo. Embora caiba àquele tribunal o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ao que parece o fundamento para o seguimento deste processo foge ao objeto deste processo e eventual direito de regresso deveria ser perseguido em processo específico. Mas deve-se aguardar o pronunciamento do juiz natural do recurso. Deste modo, não há que se falar na perda superveniente do objeto, motivo pelo qual indefiro o pedido de extinção do feito formulado pela Defensoria Pública do DF. De mais a mais, transitada em julgado essa decisão, o feito deve seguir o seu curso normal, isto é, a apreciação de admissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo réu após o sobrestamento do feito determinado pela Presidência deste Tribunal, em razão da afetação pelo STF do RE 1.366.243 – Tema 1.234. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601